Tribunal: STF
Processo: Rcl 75183
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Construtora Metrocasa S/A, em 15.1.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001450-10.2023.5.02.0604, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Reclamação n. 69.018:



    “RECURSO ORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ADPF 324. TEMA 725. ILICITUDE ‘PEJOTIZAÇÃO’. DISTINGUISHING. PRESENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 9º DA CLT. Faz-se mister pontuar que o Pretório Excelso, no julgamento da ADPF-324 e do RE 958252, com repercussão geral (Tema 725), reconheceu a constitucionalidade do instituto da terceirização independentemente da natureza da atividade desenvolvida pela empresa contratada, afastando, por consequência, a incidência da Súmula 331 do TST. Sendo assim, diante do incontestável efeito vinculante do referido entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é de rigor o exame da matéria debatida no processado à luz da tese firmada pelo STF. Destarte, ressalvado entendimento anteriormente adotado quanto à ilicitude da ‘pejotização’ e a contratação de serviços autônomos, fato é que, por qualquer ângulo que se avalie a questão, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe na hipótese em comento. Isso porque se extrai dos elementos fático-probatórios do processado que a situação aqui narrada se distingue da tese firmada pela Corte Superiora, uma vez que se verifica a presença concomitante de todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT, o que enseja a aplicação do art. 9º da CLT. Recurso desprovido” (fl. 2, doc. 11).



    2. A reclamante alega que “a contratação do Reclamado, in casu, se deu por meio de contrato de prestação de serviços, vale dizer, sem qualquer exclusividade ou qualquer outro requisito de uma relação de trabalho, consoante consta da Reclamação Trabalhista juntada, entre pessoas jurídicas distintas. Ou seja, tanto a ora Reclamante quanto o prestador de serviço são pessoas jurídicas legalmente constituídas” (fls. 1-2, doc. 1).



    Sustenta que, “diante a notória violação ao entendimento firmado por este excelso Supremo Tribunal Federal em reiterados precedentes com força vinculante sobre o tema, a Reclamante propôs Reclamação Constitucional sob o nº 69018/2024, sob Relatoria da Ilma Ministra Cármen Lúcia, que entendeu pela procedência da reclamação e a cassação do acórdão antes esgrimado (...) Ocorre que, perpetuando a recalcitrância da Especializada em respeitar o comando judicial do Eg. STF, a c. 16ª Turma proferiu novo acórdão, mas com o mesmo teor do decisum cassado, reafirmando a existência do vínculo empregatício entre as partes litigantes, justificada pela hipotética fraude na relação contratual e presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego“ (fls. 4-5, doc. 1).



    Assevera que “a Reclamada e os prestadores de serviços da área de almoxarife optaram pela contratação através de uma relação tipicamente civil, sem qualquer vinculação trabalhista, porquanto esta é a opção do legislador, o que inviabiliza o Poder Judiciário Trabalhista de se sobrepor à referida diretriz normativa, eis que validada no seio desta Suprema Corte. Mas não só isso, a recalcitrância da justiça especializada em reconhecer a licitude da pejotização e a inexistência de vinculação empregatícia em relação firmada entre pessoas jurídicas, pautada em autonomia e liberdade, é tão latente, que o acórdão ora reclamado, se trata da reiteração de termos, contrários à determinação direta deste Pretório Excelso, oriundo da Rcl 69018/2024” (fl. 12, doc. 1).



    Requer “medida cautelar para, com amparo no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassar os efeitos do acórdão proferido pela 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Ação n. 1001450-10.2023.5.02.0604, exarado em 12.11.2024, que concedeu parcial provimento ao recurso ordinário manejado pela parte ora Reclamante, reafirmando o reconhecimento do vínculo empregatício e mantendo a condenação em verbas rescisórias, desconsiderando a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 69.018/SP, de relatoria da Ilma. Ministra Cármen Lúcia e em flagrante violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral e, desde logo, julgar improcedente a ação trabalhista originária” (fl. 14, doc. 1).



    Pede: “(ii) subsidiariamente, deferir medida cautelar para o fim de sustar os efeitos da decisão reclamada, até julgamento final desta Reclamação; (iii) julgar procedente o mérito da presente reclamação, confirmando-se a medida cautelar descrita nos itens anteriores” (fl. 14, doc. 1).



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 69.018 (doc. 13).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e na Reclamação n. 69.018.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    7. A Reclamação n. 69.018, de minha relatoria, foi julgada procedente porque, ao declarar a ilicitude da “pejotização” para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e o beneficiário, a Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferiu decisão divergente da conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Ao reexaminar o Processo n. 1001450-10.2023.5.02.0604, por determinação deste Supremo Tribunal na Reclamação n. 69.018, a Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região assentou:



    “Em cumprimento ao r. despacho exarado pela Presidência deste E. TRT, enviado para esta Relatora por meio do PROAD nº 30944/2024, no qual foi informada a respeito da cassação do v. acórdão outrora proferido por esta E. Turma julgadora (id. e7905d1), complementado pela r. decisão de embargos de declaração (id. 7d0e8fb), haja vista a decisão prolatada pelo Pretório Excelo nos autos da Reclamação n. 69.018/SP, segundo a qual foi julgado ‘(...) procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.’



    Nos termos da sobredita decisão, passa-se à prolação de novo decisum.(...)



    A recorrente insiste na ausência de existência de relação empregatícia entre os litigantes, sob o fundamento de que ‘(...) em defesa, a Recorrente reconheceu os serviços, porém, mediante contrato de prestação de serviços autônomos especializados em ‘Almoxarife’, embora sem assinatura das partes no referido contrato. 18. Acontece que, conforme denota-se dos autos, o Recorrido não atuava como empregado, mas como prestador de serviços de natureza eminentemente autônoma, visto que se tratava de representante/preposto/empregado de empresa jurídica diversa, a qual foi contratada pela Recorrente. (...)’ (id. 2b54a3a - fl. 254), pois o recorrido prestou serviços por intermédio de pessoa jurídica constituída, mediante contrato de natureza alheio à seara trabalhista. (...)



    Destarte, ressalvado entendimento anteriormente adotado quanto à ilicitude da ‘pejotização’ e a contratação de serviços autônomos, fato é que, por qualquer ângulo que se avalie a questão, o reconhecimento do vínculo empregatício é medida que se impõe. Isso porque se extrai dos elementos fáticos-probatórios do processado que a situação aqui narrada se distingue da tese firmada pela Corte Superiora, uma vez que se verifica a presença concomitante de todos os requisitos previstos no artigo 3º da CLT. (...)



    Aliado a tais fatos é inconteste que a alegação inserta na peça defensiva ratificada em razões recursais no sentido de que ‘(...) a Recorrente reconheceu os serviços, porém, mediante contrato de prestação de serviços autônomos especializados em ‘Almoxarife’, embora sem assinatura das partes no referido contrato. (...)’ é absolutamente improfícua diante dos princípios norteadores desta Justiça Especializada, o que tornam despiciendas as ilações recursais, notadamente diante da existência de suposto ajuste ‘contrato particular de prestação de serviços’ - id. cd0a062 e seguintes) que sequer foi assinado pelas partes. (...)



    Sendo assim, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, consoante já destacado, é de rigor manter a r. sentença consoante proferida” (fls. 2-7, doc. 11).



    Essa decisão está em harmonia com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 69.018, pois o Tribunal Regional manteve decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, sem declarar a ilicitude da “pejotização”. O fundamento utilizado pela autoridade reclamada foi de ser “absolutamente improfícua diante dos princípios norteadores desta Justiça Especializada, o que tornam despiciendas as ilações recursais, notadamente diante da existência de suposto ajuste ‘contrato particular de prestação de serviços’ – (...) que sequer foi assinado pelas partes” (fl. 7, doc. 11).



    8. Quanto à alegação de descumprimento dos demais paradigmas de controle suscitados, melhor sorte não assiste à reclamante.



    9. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, da atividade-fim da empresa contratante, inclusive. Também assentou que o vínculo de emprego celetista não foi tido pelo legislador brasileiro como única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico. Devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    No novo julgamento realizado, a Décima Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, de forma que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora